Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-40.2023.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001943-40.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (RECORRIDO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN NÃO REALIZADA. CONDENAÇÃO DO ÓGÃO DE TRÂNSITO EM DANO MORAL E PERDAS E DANOS. EXCLUSÃO NO ACÓRDÃO DO DANO MORAL. OMISSÃO EVIDENCIADA EM RELAÇÃO A PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA DESPESA. CORREÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2-
A indenização por perdas e danos/lucros cessantes, exige a prévia comprovação daquilo que efetivamente se deixou de ganhar.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 222546691, no R.I. no 1001943-40.2023.8.11.0004.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- omissão/contradição na conclusão do julgado.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- do pedido inicial e da sentença.

A petição inicial é clara na intenção de ser ressarcido em “perdas e danos”, ou seja, o prejuízo em razão daquilo que, em tese, deixou de ganhar.

“...

d) Ainda, requer-se seja a ré condenada a pagar ao autor, a título de perdas e danos, o montante proporcional devido a título de IPVA e demais tributos pelo período que o autor deixou de usufruir do veículo em razão da ausência de desvinculação dos débitos no prazo legalmente previsto NO VALOR DE 30.000,00. ...”

Na sentença homologada, ficou assim consignado:

“...

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto, S
UGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

DETERMINAR que o requerido promova a desvinculação/suspensão de exigibilidade dos débitos existentes no prontuário das motocicletas, em período anterior ao leilão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

CONDENAR o Requerido

a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização
por danos morais e perdas e danos
ocasionados ao Requerente JUNIO CESAR COELHO DA SILVA. A correção monetária, segundo Súmula 362, do STJ, flui da data deste arbitramento. Os juros de mora de 1%, da mesma data. ...”
Grifei.

Resta evidente, portanto, que o título judicial teve registrada a condenação em
“dano moral e perdas e danos”
.

- do dano moral.

Conforma assinalado no Acórdão Embargado, inexistiu pedido a esse título (
dano moral
), restando extra petita a sentença.

- das perdas e danos.

Aqui reside a omissão do Acórdão Embargado, ou seja, nada manifestou a respeito.

No caso,
“perdas e danos”
, em relação ao fato descrito na inicial e ao pedido, nada mais significa que “lucros cessantes” que, para condenação a esse título, exige a comprovação do dano, ou seja, daquilo que efetivamente se deixou de ganhar.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação rescisória visando à rescisão de acórdão proferido em ação revisional de contrato de mútuo cumulada com pedido de indenização por perdas e danos em decorrência do atraso na liberação de algumas parcelas do financiamento. 2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). 3. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese".
4. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. 5. Reconhecimento dos lucros cessantes fundado em referências genéricas ao laudo pericial, sem a necessária demonstração da relação de interdependência entre os dados colhidos na perícia e o dano supostamente advindo do atraso no repasse dos recursos financeiros. 6. Hipótese em que as respostas do expert, devidamente transcritas no acórdão recorrido, além da imprecisão resultante da reiterada utilização do adjetivo "provável", servem apenas para a comprovação de que houve atraso no repasse de algumas parcelas do financiamento, fato sobre o qual não há nenhuma controvérsia, valendo, ainda, para sustentar a mera probabilidade de que essa mora tenha contribuído para o atraso na implantação do empreendimento.
7. Não se pode conceber que o reconhecimento da existência de lucros cessantes no importe de R$ 1.919.182,23 (um milhão, novecentos e dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em valores de fevereiro de 2002, não esteja apoiado em fundamentos sólidos, notadamente na hipótese em que o empreendimento ainda estava em fase de implantação, ou seja, ainda não havia iniciado seu estágio produtivo. 8. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil. 9. Desde que não seja considerada abusiva, é válida a capitalização dos juros nas cédulas de crédito industrial, mesmo em se tratando de contrato de adesão submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 93/STJ. 10. Recurso especial provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1655090/MA – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 04/04/2017 - DJe 10/04/2017). Grifei.

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO LATERAL ENTRE O VEÍCULO DO AUTOR E O CAMINHÃO DA DEMANDADA. AUTOMÓVEL DO AUTOR ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO. CAMINHÃO DA RÉ QUE NÃO AGIU COM CUIDADO E ATENÇÃO À SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE PELA COLISÃO, RECONHECIDA NA PROPORÇÃO DE 70% PARA A RÉ E 30% PARA O AUTOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS PELA RÉ AO AUTOR, NO VALOR DE 70% DA FRANQUIA.
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DO VALOR QUE O AUTOR DEIXOU DE GANHAR COMO MOTORISTA DE APLICATIVO, NO PERÍODO EM QUE O AUTOMÓVEL ESTEVE PARADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2a TR – RI no 71009718271 – rela. juíza Elaine Maria Canto da Fonseca – j. 25/11/2020). Grifei.

- da prova produzida.

Na petição inicial, a título de “perdas e danos”, o Recorrente indica:

“...

Assim, requer-se seja a ré condenada a pagar ao autor, a título de perdas e danos, o montante proporcional devido a título de IPVA e demais tributos pelo período que o autor deixou de usufruir do veículo em razão da ausência de desvinculação dos débitos no prazo legalmente previsto.

...

d) Ainda, requer-se seja a ré condenada a pagar ao autor, a título de perdas e danos, o montante proporcional devido a título de IPVA e demais tributos pelo período que o autor deixou de usufruir do veículo em razão da ausência de desvinculação dos débitos no prazo legalmente previsto NO VALOR DE 30.000,00. ...
”

Inexiste, no mais, prova indicada da realização de despesas pelo Recorrente, afastando, portanto, a pretensão em ressarcimento de “perdas e danos” no valor pretendido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço dos Embargos de Declaração, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para suprir a omissão identificada, sem efeito infringente, com os fundamentos aqui acrescidos, determinando faça parte integrante do Acórdão Embargado.

b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024